Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-79.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1002925-79.2019.8.11.0041
RECORRENTE: VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES LTDA
RECORRIDO: TELEN APARECIDA DA COSTA
Vistos.
Ante o requestado no petitório de ID 93022471, no qual a parte recorrida invoca existência de erro material constante na ementa do julgado, determino o retorno dos autos ao eminente relator para apreciação.
Após, retornem os autos conclusos para decisão acerca da admissibilidade recursal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça